Tribunal: STF
Processo: ARE 1267999
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de gratificações referentes ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica – PMAQ-AB. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37 da Constituição Federal. Sustenta a ausência de previsão legal para o recebimento das verbas por trabalhador temporário. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES À GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. VERBA FEDERAL. GRATIFICAÇÃO PAGA SEMESTRALMENTE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO À POPULAÇÃO. ENFERMEIROS QUE FAZEM JUS À ALUDIDA GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA NÃO DEMONSTRADO PELA MUNICIPALIDADE. MUNICÍPIO DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES PLEITEADOS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator